Tribunal: STF
Processo: Rp 1081
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-30
Data de publicação: 1982-09-30

Ementa:
Representação. Argüição de inconstitucionalidade da lei n. 75, de 13.05.80, do estado de Mato Grosso do Sul, que criou o município de Itaquirai. Diante dos elementos constantes dos autos não vinga a alegação de que no processo de criação do novo município foram vulnerados os arts. 14 e seu parágrafo único e 15 da Constituição Federal, e a Lei Complementar n. 1/67. Improcedência da representação.